Tribunal: TCU
Processo: 043.834/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela acumulação de três benefícios de forma concomitante por Carionor Lopes de Oliveira, beneficiária da pensão instituída por Edivan Correia de Iliveira, em desacordo com a legislação de regência; Considerando que, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960 e da jurisprudência do TCU, não se admite a percepção cumulada de pensão militar com outros dois benefícios, ainda que se cuide de outros dois benefícios legalmente acumuláveis ( Acórdão 2365/2018-TCU-Plenário , 5.263/2020-TCU-Primeira Câmara e 6.656/2020-TCU-Primeira Câmara, dentre outros); Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato em exame e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 043.834/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carionor Lopes de Oliveira (XXX.113.368-XX); Nilma Lucia de Oliveira (XXX.953.014-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao Comando da Marinha que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, esclarecendo que Carionor Lopes de Oliveira poderá optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, desde que comprove o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; b.2) no prazo de trinta dias, encaminhe ao TCU novo ato de pensão militar contemplando a beneficiária remanescente; caso Carionor Lopes de Oliveira opte pela pensão militar, na forma do item anterior, o novo ato também deverá inclui-la como beneficiária, com as comprovações e esclarecimentos necessários; b.3) no prazo de sessenta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Comando da Marinha.